Tribunal: TJDFT
Processo: 0008943-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008943-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 30459047, foram anexados os cálculos dos substituídos (EDSON LOURENÇO DE JESUS, EDVALDO MENDES CHAGAS, ELANE PINHEIRO PEIXOTO BOTELHO, ELEUSINA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA, ELIANE DA SILVA LIMA, ELIAS SANTOS DOS PASSOS e ELIANE DORFELD DE ALMEIDA). No ID: 32496689, a COORPRE comunicou a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de ELISA YOSHIE OKIDA. As partes foram intimadas sobre os cálculos judiciais, todavia o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 33183178). No ID: 32857608, o SINDIRETA afirmou que não concordou com os cálculos judiciais (ID: 30459047) e os impugnou. Digam as partes sobre o comunicado da COORPRE. Diga também o DF sobre a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo SINDIRETA. Brasília, 8 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador